Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).

2. Evidenciada a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de contrato denominado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG”, devidamente assinado pela parte, de maneira digital com reconhecimento e biometria facial, inclusive com solicitação de saque via cartão de crédito e autorização expressa para desconto mensal em folha de pagamento para pagamento das faturas, não encontra respaldo nos autos a alegação do consumidor da existência de vício de vontade quanto à modalidade de consignado contratado.

3. À falta de demonstração de ilícito perpetrado pelo banco e de verossimilhança da argumentação do apelante, bem como diante da inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I, do CPC), resta patente a ausência de demonstração mínima da falha de prestação dos serviços bancários, não sendo o caso de se falar em repetição dobrada ou em limitação do pagamento. Escorreita, portanto, a sentença em que julgada improcedente toda a pretensão inicial.

4. Apelação cível conhecida e desprovida.